Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0726950-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 131257432 dos autos originários n. 0709089-50.2022.8.07.0006), proferida em ação de interdito proibitório, que deferiu liminar expedição de mandado proibitório para determinar que os réus, aqui agravantes, se abstenham da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a parte autora-agravada, sob pena de multa. Após decisão liminar de deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso (id. 38470867), o Juízo de origem informou a revogação do ato decisório impugnado e o deferimento de reintegração liminar dos réus, aqui agravantes, na posse do imóvel objeto da demanda (id. 38855131). Contra a nova decisão do juízo originário foi interposto o AGI 0732486-59.2022.8.07.0000, distribuído sob esta relatoria. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator